Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Valdemir Evangelista de Oliveira, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, em face da do v. Acórdão n° 821975, proferido pela eg. 5a Turma Cível, que negou provimento à Apelação, conforme sintetizado na seguinte ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA - REEXAME NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - COISA JULGADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIAS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE GESTÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CULPA - CONDENAÇÃO SENTENÇA MANTID 1) - Não há que se falar em reexame necessário quando a questão não está contemplada pelo artigo 475-I do CPC. 2) - Não ocorre coisa julgada quando se decidiu questão que não guarda relação com o feito que se está julgando. 3) - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando há ausência de impugnação, no momento oportuno e na via adequada, de decisão que tem a prova oral como desnecessária, e se mostra a prova pretendida inútil. 4) - Desnecessária a produção de prova oral quando a questão se restringe à regularidade dos contratos firmados, e pode ser resolvida a partir do que eles contém em confrontação com a legislação. 5) - Demonstrados fatos capazes de ter-se presente a lesão ao erário público, correta a condenação em improbidade administrativa prevista no artigo 10, I, V, VIII, IX, XI e XII da Lei 8.429/92. 6) - O contrato firmado com dispensa de licitação não se amolda ao que está previsto no artigo 24, XXIV da Lei 8.666/93, sendo que na descrição do objeto do contrato sequer está especificado qual o tipo de serviço será prestado, limitando-se a cláusula segunda a dizer que o contrato tem por objeto a "execução de atividade relativas às áreas de desenvolvimento institucional e tecnológico". 7) - Ilegal a dispensa de licitação quando o objeto do contrato, que de início visou, tão-somente, a contratação de pessoal, depois inclui a locação de automóveis e execução de reforma em órgão público, e quando se ignora pareceres realizados pelos procuradores do órgão e do Distrito Federal, que apontaram as falhas nas justificativas apresentadas na realização do contrato e suas prorrogações, e determinaram retificações para a manutenção dos contratos. 8) - Admitida é a forma culposa para os atos de improbidade previstos no artigo 10 da Lei 8.429/92, onde ação ou omissão ilegal de agente público que age com negligência no exercício de função pública, quando deveria agir de forma diligente. 9) - A condenação com base no artigo 11, I da Lei 8.429/92 se justifica em razão da ocorrência de atos omissivos que atentaram contra os princípios da Administração Pública. 10) - A perda da função pública é conseqüência da condenação por atos de improbidade administrativa, conforme artigo 37, §4o da Constituição Federal. 11) - Remessa não conhecida. Recursos conhecidos e não providos.” Discorre que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Civil Pública contra o Autor e outros com o objetivo de apurar supostos atos de improbidade administrativa provenientes do Contrato de Gestão n° 001/2002, celebrado entre o Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal (DMTU-DF) e o Instituto Candango de Solidariedade (ICS). Narra que o d. Magistrado de origem condenou o Autor por suposta prática de improbidade administrativa com base na celebração de Termo Aditivo de Re-Ratificação do Contrato de Gestão n° 001/2020 e Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 001/2020, o que permitiu a prorrogação da vigência e aumento do valor do contrato. Ressalta que a sentença condenatória se baseou na responsabilidade objetiva, pois não apontou qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pelo Autor. Assevera que o v. Acórdão também não apontou qualquer conduta culposa do Autor, furtando-se completamente de indicar qual teria sido a negligência de Valdemir quando do exercício da função pública. Sustenta que, na hipótese, a pretensão está alicerçada no artigo 966, V, do CPC, porquanto a r. sentença violou flagrantemente os artigos 10 e 12 da Lei n° 9.624/92 c/c o artigo 5°, LIV, e artigo 37, § 4°, da Constituição Federal, visto que incorreu em error in procedendo ao tipificar a conduta no artigo 10, invocando a responsabilidade objetiva. Assevera que para a caracterização de atos de improbidade administrativa é indispensável que a conduta do agente configure, no mínimo, culpa grave, sendo inviável avaliar a conduta sob ponto de vista da responsabilidade objetiva. Acrescenta que a decisão transgrediu, também, o artigo 12 da Lei 8.429/92, pelo qual determina que as sanções cíveis devem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, ignorando a possibilidade de dosimetria da sanção. Registra, ainda, violação ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, ao aplicar a perda da função pública, mesmo não ocorrendo o enriquecimento ilícito do agente público. Aduz que inexiste qualquer informação nos autos da Ação Civil Pública que demonstre violação a um dever objetivo de cuidado praticada pelo Autor, porquanto apenas assinou o contrato de gestão, precedido de parecer favorável do setor jurídico – SEJUR. Enfatiza que além de ter sido erroneamnete condenado por responsabilidade objetiva, que prescinde da análise da culpa, foi condenado como se estivesse atuado por vontade própria, quando estava agindo por delegação, em nome do Secretário. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença condenatória e demais decisões proferidas na Ação Civil Pública n° 2008.01.1.025965-5 e no Cumprimento de Sentença n° 0709500-62.2019.8.07.0015, assegurando ao Autor a manutenção do status quo, com a determinação aos órgãos administrativos de que se abstenham de praticar qualquer ato punitivo. Alternativamente, requer que seja retirada a condenação nas penas do artigo 11 da LIA, com outro acórdão, anulando-se todos os atos posteriores, por ser acréscimo indevido em recurso exclusivamente da defesa (reformatio in pejus). No mérito, pede que seja rescindindo o v. Acordão n° 821975, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da citada Ação Civil Pública. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (Id. 17570949). O preparo foi parcelado e devidamente recolhido. É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. Embora admissível, a tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos legais. No caso em análise, pretende o Autor a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e demais decisões proferidas na Ação Civil Pública n° 2008.01.1.025965-5 e no Cumprimento de Sentença n° 0709500-62.2019.8.07.0015, assegurando ao Autor a manutenção do status quo, com a determinação aos órgãos administrativos que se abstenham de praticar qualquer ato punitivo. Alternativamente, requer que sejam retiradas da condenação as penas do artigo 11 da LIA, com determinação de que outro acórdão seja proferido, anulando-se todos os atos posteriores, por ser acréscimo indevido em recurso exclusivamente da defesa (reformatio in pejus). Na espécie em exame, o periculum in mora não se faz presente, uma vez que a situação descrita nos autos já se prolonga há quase 1 (um) ano. De igual modo, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor não está suficientemente demonstrada. Em exame sumário da matéria posta em debate, não se vislumbra elemento seguro de que o v. Acórdão incidiu na hipótese prevista no artigo 966, V, do CPC. Da análise dos autos, em juízo provisório, considero que o Requerente está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois tanto o v. Acórdão quanto a r. sentença foram claros quanto à impossibilidade de dispensa de licitação no contrato em análise e que a responsabilidade do Autor decorreu da própria celebração dos termos aditivos, sendo irrelevante o fato de ter se amparado em autorizações e pareceres dos órgãos competentes. Ademais, a alegação de que não tinha competência para a celebração do ato em nada contribui para a procedência da ação e o princípio da segregação das funções não lhe beneficia, pois foi o responsável direto pelos dois termos aditivos. Também foi comprovada a cobrança de sobrepreço pela intermediação do aluguel de veículos. O v. Acordão n° 821975 entendeu que a dinâmica relatada na peça inicial aponta para a efetiva violação dolosa à legislação de regência, razão pela qual também condenou o Autor da Rescisória nas penas do artigo 11 da LIA. Na espécie, a priori, não vislumbro a ocorrência de responsabilidade objetiva, restando claro que o Autor foi condenado em razão da participação direta na assinatura dos termos aditivos do Contrato de Gestão n° 001/2020, que exigia licitação. Como se sabe, para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescidenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, o que não está, a princípio, comprovado nos autos. Na verdade, verifica-se que o Autor busca rediscutir a matéria já julgada. Também não há possibilidade de se revisar sanções em sede de antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ordeno a citação do Réu, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente resposta, caso queira. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora